Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-57.2014.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002465-57.2014.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — AUMENTO DE DISPONIBILIDADE DE VAGAS PARA CRIANÇAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL – DIREITOS FUNDAMENTAIS — VIOLAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DEVER DO ESTADO – SENTENÇA RATIFICADA.

O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.

Compete à Administração Pública propiciar às crianças acesso ao atendimento público educacional e a frequência em creches, porquanto é direito indisponível insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (CF, art. 208, IV, e Lei nº 8.069/90, art. 54).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0002465-57.2014.8.11.0018, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Juara/MT
, para condenar a municipalidade na obrigação de fazer consistente em iniciar imediatamente medidas necessárias para atender todas as crianças residentes no município de Juara de 0 (zero) a 6 (seis) anos que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas, seja por meio de construção de novas salas, reformas das existentes ou outras medidas que possam dar efetividade ao cumprimento desta obrigação.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 28717497).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública n. 0002465-57.2014.8.11.0018, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face do
Município de Juara/MT
, para condenar a municipalidade na obrigação de fazer consistente em iniciar imediatamente as medidas necessárias para atender todas as crianças residentes no município de Juara de 0 (zero) a 6 (seis) anos que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas, seja por meio de construção de novas salas, reformas das existentes ou outras medidas que possam dar efetividade ao cumprimento desta obrigação.

Extrai-se dos autos que, instaurado Processo Civil n.º 672-25.2010 (36507), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso Celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com o chefe do poder executivo municipal, que reconheceu a necessidade de ampliar a quantidade de instituições ensino e de vagas na educação infantil.

Depois da municipalidade não cumprir integralmente do TAC celebrado, o Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública visando garantir acesso universal das crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade à educação infantil em creches e pré-escolas do sistema de ensino municipal.

Diante desses fatos, propôs a presente Ação Civil Pública que teve seu mérito julgado parcialmente procedente, para condenar a municipalidade na obrigação de fazer consistente em iniciar imediatamente as medidas necessárias para atender todas as crianças residentes no município de Juara de 0 (zero) a 6 (seis) anos que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas, seja por meio de construção de novas salas, reformas das existentes ou outras medidas que possam dar efetividade ao cumprimento desta obrigação.

Pois bem.

Sobre o tema versado, garante o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 15 e 18 que:

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. (Destaquei)

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

Conforme determina o art. 227 da Constituição Federal determina, com absoluta prioridade, o dever de assegurar à criança e ao adolescente do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

As normas constitucionais relativas à ordem social impõem aos entes Federados o dever de criar mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos fundamentais, engendrando correlatamente para o cidadão o direito a prestações, que se concretizam por meio de serviços públicos.

O administrador público está vinculado às políticas públicas. A sua omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando o não fazer.

Cumpre observar-se que hoje impera o princípio da discricionariedade mínima da Administração Pública na estruturação e funcionamento dos serviços públicos, o que, destarte, acha-se longe de se constituir uma faculdade bastante para permitir aos órgãos do Estado que se eximam de cumprir integralmente seus deveres-poderes.

No caso dos autos, as instituições de ensino infantil do Município de Juara não comportam todas as crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos residentes no município, fato este comprovado pelo conjunto probatório anexo ao Processo Civil n.º 672-25.2010 (36507) juntado pelo Ministério Público em Id. 27120962, onde se encontram diversos ofícios dirigidos pelo Concelho Tutelar às instituições de ensino infantil que, em resposta, relatam que não há disponibilidade de vagas.

Ademais, o próprio município reconhece a necessidade de ampliação das vagas em instituição de ensino infantil, quando ajustou o TAC com o Ministério Público, visto que as unidades existentes não são eficientes para atender todas as crianças residentes em Juara. (Id. 27121954 pág. 2-7)

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRF), em seu artigo 227, dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Além disso, o artigo 208, inciso IV, da CRF assegura que o dever do Estado em relação à educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche.

Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (artigo 53, inciso V).

No mesmo sentido, dispõe o artigo 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

(...) V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Desse modo, é indiscutível que todas as crianças que residem no Município de Juara têm direito à educação.

Nessa vereda é a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 208, IV, DA CF). ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ART. 6º DA EC 59/2009. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I O Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (art. 208, IV, da CF). Precedentes.

II A alegada necessidade de observância do art. 6º da Emenda Constitucional 59/2009, suscitada no agravo regimental, não foi arguida no recurso extraordinário. É incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. Precedentes.

III Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 646953 SP , Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data de julgamento: 29/11/2011, Segunda Turma, data de publicação: Acórdão Eletrônico DJe-236 divulg. 13-12-2011 public. 14-12-2011).

Portanto, não merece reparos a decisão recorrida, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à educação, sendo justa e precisa na determinação ao Requerido que inicie imediatamente as medidas necessárias para atender todas as crianças residentes no município de Juara de 0 (zero) a 6 (seis) anos que estejam em lista de espera de matrícula em creches e pré-escolas, seja por meio de construção de novas salas, reformas das existentes ou outras medidas que possam dar efetividade ao cumprimento desta obrigação.

Essas, as razões por que em reexame decido
ratificar
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021